Tribunal: STF
Processo: RE 408689
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-02-01
Data de publicação: 2011-02-01

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO. SÚMULA 284 DO STF. 


I – É deficiente a fundamentação do agravo regimental que argui o exame de matéria diversa da que foi abordada na decisão agravada. Súmula 284 do STF. 




II - Agravo regimental desprovido.